Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão nos crimes dos artigos 157, §2o, inc. II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva (ID 13490768), salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição, em face da periculosidade evidenciada pelo paciente no fato-crime concreto, além de não haver fato novo apto a afastá-la: (...) O requerente foi preso preventivamente no dia 14.12.2019 pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2o, inciso II, CP, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Com efeito, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Todavia, não foi isso o que aqui aconteceu. O fato de a defesa informar suposta residência fixa do réu, em contraponto ao informado em sede de audiência de custódia, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Conforme destacado pelo parquet, o caso é grave, visto que “Segundo consta o autor do fato abordou três vítimas na companhia de outros três adolescentes com emprego de facão, exigindo-lhes aparelhos celulares. Houve ainda o emprego de violência real, pois uma das vítimas foi atingida com o facão nas costas” (ID 52709648). Não há comprovação de qualquer fato novo apto a afastar a ocorrência de tal situação fática, motivo pelo qual não há que se falar em revogação da prisão preventiva regularmente decretada por meio da conversão do flagrante, em sede de audiência de custódia. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de MARCOS PAULO DE SOUSA SANTANA. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos no 2019.15.1.004260-6. Após, arquive-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2019. ROBERT KIRCHHOFF B. DE MELO Juiz de Direito Substituto (em plantão) Suficiente, em linha inicial, a fundamentação da constrição. No tocante ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, trata-se, aparentemente, de feito complexo, há três menores de idade envolvidos no crime, e três vítimas. Colhe-se do último andamento processual – 09/01/2020, que o feito está concluso ao MM. Juiz, após juntada da FAP do paciente. Inviável, de outra parte, em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir as teses de ausência de dolo ou legítima defesa. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator